Tribunal: TJDFT
Processo: 0738695-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738695-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANGIETE FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO APELAÇÃO DESPROVIDA (CPC 932 IV) Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de reparação de danos por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP, julgou liminarmente improcedente o pedido inicial em razão da prescrição (ID 63353741). A autora/apelante, Maria Angiete Ferreira, alega, em síntese, que o prazo prescricional deve seguir a teoria da actio nata, iniciando-se a partir da ciência do dano, que ocorreu quando teve acesso aos extratos da conta PASEP, meses antes do ajuizamento da ação. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, postula o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para realização de instrução probatória (ID 63353750). Sem contrarrazões (ID 63353757). É o relatório. Decido. APELO DA AUTORA, MARIA ANGIETE FERREIRA DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A autora/apelante, Maria Angiete Ferreira, não recolheu o preparo e requer a gratuidade de justiça. Observa-se que a autora/apelante anexou aos autos declaração de hipossuficiência alegando a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família (ID 63352950). Assim, deve ser concedida a gratuidade com base na declaração de hipossuficiência da requerente, pois não há elementos nos autos capazes de infirmar a sua presunção relativa de veracidade. Nesse sentido: “(...) I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça. (...).” (Acórdão 1398016, 07072634120218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro a gratuidade de justiça à autora/apelante, com efeitos ex nunc, a partir da interposição da apelação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto pela autora, Maria Angiete Ferreira. Considerando que o presente apelo versa integralmente sobre entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo e em IRDR, impõe-se o seu julgamento monocrático (CPC 932 IV). DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO (TEMA 1.150/STJ) A autora/apelante, Maria Angiete Ferreira, alega, em síntese, que o prazo prescricional deve seguir a teoria da actio nata, iniciando-se a partir da ciência do dano, que ocorreu quando teve acesso aos extratos da conta PASEP, meses antes da propositura da presente ação. Ressalta que apenas houve ciência inequívoca da violação após visualizar o extrato com o demonstrativo de créditos e débitos do período. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos 1951931/DF, 1895936/TO e 1895941/TO (Tema 1.150/STJ), sedimentou orientação no sentido de que, além da incidência do prazo prescricional de dez anos, o termo inicial de contagem a ser observado é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. A propósito: “Tema 1.150/STJ (...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No caso dos autos, observo que a autora/apelante realizou o saque de R$ 1.223,39, em 21/05/1997 (ID 63353688). Por sua vez, não é possível aferir a data em que teve acesso às cópias microfilmadas e ilegíveis dos extratos do PASEP por ela juntadas (ID 63352951), não merecendo acolhimento a sua afirmação de que tomou ciência do suposto fato ilícito que imputa ao réu/apelado apenas em 2020 e não na data do saque. Assim, à luz da orientação firmada pela Corte Superior quanto ao termo inicial do prazo prescricional, e considerando que a presente demanda foi proposta em 03/11/2021, correto o reconhecimento da prescrição pelo magistrado. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, conheço do apelo interposto pela autora, Maria Angiete Ferreira, e dou-lhe parcial provimento somente para conceder-lhe a gratuidade de justiça e, no mérito, nego provimento ao apelo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator